Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PROVA ESCRITA EVIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. Não há falar em nulidade da citação por edital, tendo em vista que houve diligências nos endereços indicados pela apelada e nos endereços obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas INFOSEG e SIEL), restando todas infrutíferas. Preliminar de nulidade de citação por edital rejeitada.
3. Conforme entendimento do STJ, “a ação monitória é demanda de baixo formalismo, podendo ser instruída com qualquer documento escrito, inclusive cópia do título desprovido de eficácia executiva, desde que seja suficiente para convencer o juiz acerca da existência do crédito.” (AgInt no AREsp 1105263/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 16/4/2019).
5. A apelada/autora na inicial juntou os documentos referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais, histórico escolar e planilha de débito atualizada.
6. Os elementos de prova são suficientes para embasar a monitória. Verifica-se a existência de documentos escritos que demonstram a existência da obrigação. Não há, por outro lado, demonstração apta a ensejar a invalidação as provas que instruíram a ação monitória.
7. Precedentes: Acórdão 1799590, 07015015620228070017, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 12/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1750640, 07058773020228070003, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso desprovido.